Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO CONTRA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS À PERDA DO OBJETO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve condenação em honorários, à luz do art. 1.015, II, do CPC; e (ii) saber se é possível examinar, nesta via, alegações de perda do objeto da ação originária e de afastamento ou inversão da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, que da sentença cabe apelação (art. 1.009), não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.
4. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedentes do STJ e desta Corte. 5. Teses relativas à perda do objeto e à condenação em honorários não podem ser apreciadas nesta via inadequada, pois demandariam recurso próprio contra a sentença.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo autor.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, caput; 1.015, II; 85, § 2o; 485, VI; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.022.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/03/2023, DJe 24/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2011387, 0713351-56.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 02/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1989530, 0746670-49.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/04/2025, DJe 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1206747, 0709534-91.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/10/2019, DJe 22/10/2019.